Tribunal: TJDFT
Processo: 0704341-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 520, DO CPC. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o art. 520, do CPC, é possível o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, da mesma forma que se daria o cumprimento definitivo.
2. Não é possível a execução provisória da sentença enquanto não julgado o recurso de apelação, que possui efeito suspensivo na forma da lei, o qual impede que a decisão impugnada gere seus efeitos, entre eles, o da executabilidade, como é o caso dos autos.
3. Deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, e do art. 803, inciso I, ambos do CPC, diante da ausência de interesse processual no prosseguimento do cumprimento de sentença.
4. Apelo não provido.